Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
2. Muito embora haja previsão expressa na Lei n. 9.250/95 (art. 30) para que a moléstia grave seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a obtenção da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o da Lei 7.713/88, a jurisprudência consolidada do STJ relativizou tal imposição, admitindo que o magistrado fundamente sua decisão com base em laudos médicos particulares ou quaisquer outros documentos idôneos para o seu convencimento.
3. A concessão do benefício fiscal deveria ser compreendida segundo o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana, igualdade, dos valores sociais do trabalho e dentro do contexto da própria intenção do legislador, de modo que seria cabível a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda em relação à remuneração dos trabalhadores com doença grave que ainda permanecem em atividade.
4. Revejo meu posicionamento, diante do julgamento da ADI 6025/DF, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.